Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESSURE. CONTRACEPTIVO PERMANENTE. LAQUEADURA TUBÁRIA. SINTOMAS E EFEITOS ADVERSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. IMPRUDÊNCIA NEGLIGÊNCIA. TEORIA SUBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO E AS COMPLICAÇÕES QUE SE SEGUIRAM. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em caso de conduta omissiva do Estado, incide a teoria subjetiva, que impõe não só a verificação de existência de dano ao indivíduo, mas também do nexo de causalidade entre o evento danoso e a apontada omissão estatal.

2. O indeferimento do pedido de realização de prova pericial não acarreta cerceamento de defesa se a prova documental colacionada aos autos e a prova oral produzida em Juízo são suficientes para a elucidação dos fatos (CPC, art. 472).

3. Afasta-se a responsabilidade do Poder Público, quando verificado que a autora/paciente teve o atendimento médico adequado, conforme prontuário eletrônico juntado aos autos, que demostra que ela foi assistida pela rede pública de saúde, obteve o acompanhamento necessário sempre que procurou auxílio, inclusive com recomendação médica de inclusão da paciente em fila para a retirada do Essure, quando ela manifestou o desejo de extrair o dispositivo contraceptivo, além de orientações sobre a sintomatologia relatada e os tratamentos possíveis, solicitação de exames complementares, estando as queixas e sintomas relatados pela paciente previstos nos termos de consentimento que ela assinou, no manual do produto que lhe foi dado ao conhecimento e nas palestras educativas das quais participou, não havendo qualquer falha na prestação do serviço ou ineficiência administrativa que justifique a responsabilização estatal.

4. Apelação conhecida e não provida.